Tribunal: STF
Processo: RE 81314
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-03
Data de publicação: 1975-11-03

Ementa:
SEGURO OBRIGATORIO. RCOVAT. APLICAÇÃO DO ART. 308, IV, DO REGIMENTO
INTERNO. NÃO AFASTA O OBICE DA ALÇADA A INVOCAÇÃO, COMO DIVERGENTE,
DE UM ÚNICO ACÓRDÃO DO STF, EMBORA A JURISPRUDÊNCIA DESTE SE TENHA
FIRMADO NO MESMO SENTIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.